Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. ILEGITIMIDADA ATIVA DO AUTOR GLAUBER. OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE CLIENTE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUTORA (ART. 373, INC. I, DO CPC). COMISSÃO DE INTERMEDIAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se os apelantes foram os responsáveis pela indicação da sociedade anônima JC Gontijo Engenharia S/A à apelada para posterior celebração de negócio jurídico de parceria comercial entre as mencionadas entidades.
2. De plano é necessário ressaltar que o negócio jurídico em análise foi celebrado entre a sociedade empresária GH Corretagem e Intermediações de Negócios Ltda e a sociedade empresária Bancobras Administradora de Consórcios Ltda sem participação do segundo autor (Glauber Henrique). 2.1 Assim, a despeito de ter sido procedida, a efetiva busca de clientes, por Glauber Henrique, a parte ativa legítima é apenas a segunda ré, ou seja, a sociedade empresária GH Corretagem e Intermediações de Negócios Ltda, constituída pelo autor como único sócio.
3. De acordo com o estabelecido no negócio jurídico celebrado entre as litigantes, a sociedade empresária autora receberia valor concernente à comissão de intermediação empresarial por cada cliente, indicado à ré, que viesse a se tornar seu parceiro comercial.
4. O conjunto probatório trazido a exame (mensagens de texto trocadas com ex-preposto da ré, contratos juntados nos autos do processo no 0742147-93.2021.8.07.0001 e oitiva de testemunhas) não confirma que a autora tenha indicado à ré a sociedade anônima JC Gontijo Engenharia S/A. 4.1. A demandante não se desincumbiu do seu ônus de comprovação dos argumentos articulados (art. 373, inc. I, do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.